Tribunal: STF
Processo: Rcl 73929
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lucila Marilia Saunier Flosi e outros, em 21.11.2024, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Processo n. 5023415-83.2022.4.02.5101, pelo qual teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 596.663, paradigma do Tema 494 da repercussão geral, a Súmula n. 671 deste Supremo Tribunal e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se seria aplicável à hipótese dos autos o Tema 660, do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. In casu, as razões recursais do agravo interno encontram-se completamente dissociadas dos fundamentos esposados pela decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à sua reforma, ônus do qual a agravante não se desincumbiu no caso em tela. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido” (fl. 5, doc. 11).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. Os reclamantes afirmam que “a Suprema Corte firmou o entendimento de que o uso da reclamação por incorreta aplicação da tese firmada em repercussão geral é cabível quando, além de esgotadas as instâncias ordinárias, tratar-se de decisão teratológica, observados os estritos limites cognitivos da ação constitucional (AgRgRcl n. 51.508, relatora Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 09/03/2.022; AgRgRcl nº 50.223, relator Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02/03/2022; e, AgRg Rcl nº 50.288, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 02/03/2.022)” (fl. 5, doc. 1).



    Ressaltam que “o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou conhecimento ao Agravo Interno dos Reclamantes. Assim decidindo, o Tribunal Pleno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal o que autoriza o conhecimento e o acolhimento da reclamação, com fundamento no artigo 102, inciso I, da Constituição” (fl. 8, doc. 1).



    Sustentam que “o órgão reclamado não fez a correta adequação do julgado ao decidido no Tema nº 494, do STF, violação ao direito adquirido aos 07 (sete) primeiros dias de Abril/1988, consolidados na Súmula nº 671, do STF, desconsiderando o do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, oportunamente prequestionados“ (fl. 8, doc. 1).



    Requerem “a concessão de liminar, artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido no AgRgRE nº 5023415-83.2022.4.02.5101, pelo Tribunal Pleno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região” (fl. 19, doc. 1).



    No mérito, pedem “a procedência da reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, determinando o regular prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto nos AgRgRE nº 5023415-83.2022.4.02.5101, artigo 992 do CPC, por violação à Súmula nº 671, do STF, ao Tema nº 494, do STF, violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, direito adquirido aos 07 (sete) primeiros dias de Abril/1988, pacífico no Supremo Tribunal Federal à exemplo do ARE nº 755.577/SE, relator Exmo. Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, julg. 15/09/2016” (fls. 19-20, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de conhecer do agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário por ausência de impugnação da decisão agravada, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 596.663, paradigma do Tema 494 da repercussão geral, a Súmula n. 671 deste Supremo Tribunal e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente os reclamantes interpuseram agravo interno contra a inadmissão do recurso extraordinário, não conhecido por ausência de impugnação da decisão agravada pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “In casu, pela leitura das razões recursais, percebe-se que, em momento algum a parte agravante rebateu os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, isto é, em nenhum momento dissertou sobre a ausência de repercussão geral declarada pelo STF (Tema 660), quanto à alegação de violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, bem não demonstrou que o Tema 660/STF seria inaplicável ao caso, limitando-se a tecer considerações genéricas de que o acórdão teria violado a coisa julgada, como se estivesse impugnando novamente o acórdão e não a negativa de seguimento.



    Segundo o disposto no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é imprescindível que a parte recorrente aponte os motivos de sua irresignação, impugnando ‘especificadamente os fundamentos da decisão agravada’, o que, no caso, não foi observado. (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo interno, nos termos da fundamentação supra” (fls. 3-5, doc. 11).



    A pretexto de alegado desrespeito do decidido no Recurso Extraordinário n. 596.663, paradigma do Tema 494 da repercussão geral, da Súmula n. 671 deste Supremo Tribunal e do inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, os reclamantes pretendem valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial coberto pela preclusão.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 
n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    7. Os argumentos trazidos pelos reclamantes revelam pretensão recursal, na tentativa de aproveitamento indevido da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora